Tribunal: TJPA
Processo: 0807670-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3474 - Abandono Material
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807670-94.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO DOS SANTOS LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. LEGALIDADE E CONTEMPORANEIDADE DO ERGÁSTULO CAUTELAR ATESTADAS. FUGA CESSADA PELO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. BONS PREDICADOS. IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não há se falar em falta de fundamentação na decisão impugnada quando o ergástulo está embasado em elementos concretos dos autos, com fulcro na materialidade do crime, indícios de autoria, em especial, na necessidade de garantir a ordem pública, haja vista o elevado grau de reprovabilidade da conduta, que demonstra a periculosidade do paciente, além da evidente necessidade de garantir a aplicação da lei penal, pois ele estava foragido há mais de um ano e seis meses, sendo encontrado quando o mandado de prisão preventiva foi cumprido no dia 09/03/2020 (Id. 3401390, p. 23), expedido logo após o recebimento da denúncia em 18/10/2018 (Id. 3401389), ou seja, em contemporaneidade com os fatos.

2. A alegação de bons predicados pessoais, por si sós, não ensejam a liberdade provisória se demonstrada a imprescindibilidade da custódia cautelar.

3. Preenchidos os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, incomportável é a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por restarem demonstradas insuficientes para garantir a ordem pública.

4. Ordem conhecida e denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Lois Dathan Gatinho Costa, em favor do nacional Antônio dos Santos Lima, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA.

Refere o impetrante, em síntese, na Id. 3401379 que:

“1.1. Narra a denúncia que no dia 28 de junho de 2017, no município de Bujaru, o ora paciente havia praticado sucessivas vezes, mediante violência e grave ameaça abuso sexual contra as vítimas ATRIA FABIANY PIMENTEL, GRACIANO ALEFF CAMPOS PIMENTEL e ESTER VITORIA CAMPOS PIMENTEL.

1.2. Consta ainda, que a suposta denúncia foi realizada no dia 28 de junho de 2018, após a suposta vó das crianças levar as mesmas até a delegacia, conforme se observa nas fls. 06 do processo integral em anexo, vejamos:

(...).

1.3. O suposto fato ocorreu em 2017 e até o presente momento mesmo que solicitado, não consta juntado aos autos o exame sexológico.

(...).

1.5. Após a referida denúncia e o suposto relato das vítimas, o Ministério Público denunciou o ora paciente e requereu sua prisão preventiva, conforme se observa na cópia integral do processo originário em anexo, com um erro que a defesa entende ser grotesco: - Não arrolou a mãe das supostas vítimas, não sabe-se até agora, por qual motivo, pois a mesma segundo o relato da vítima, em tese também deveria ser investigada por ter conhecimento do fato e não ter denunciado.

1.6. A prisão não tem contemporaneidade, pois o suposto fato correu em 2017, a denúncia foi realizada em 2018, quando o ora paciente não morava mais com as vítimas devido seu novo relacionamento.

(...).

1.8. Por fim, é notório que o ora paciente tem bons antecedentes, não apresenta risco à instrução processual nem tampouco, poderá perturbar a produção de provas.

(...).

1.10. Considerando ainda o que foi sustentado, caso haja o entendimento de que a revogação completa da prisão mostrar-se-ia excessiva em razão do tipo penal imputado na investigação criminal – pois ainda não há sequer data para a audiência de instrução e julgamento -, o que não concordamos plenamente, requeremos que a ilegal prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, I, III, IV, V e IX do CPP.” <sic>

Pede, ao final,
ipsis litteris
:

“1.1. Portanto, tendo em vista as relevantes circunstâncias demonstradas acima e contando com o douto suprimento de Vossa Excelência, requeremos que haja a concessão do pleito para que o Paciente seja posto em liberdade, mediante a expedição do competente Alvará de Soltura.

6- DO REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL:

1.1. Requeremos desde já intimação para sustentar oralmente as razões do writ perante a Colenda Sessão de Direito Penal, com fundamento na ampla defesa constitucional, na orientação do RITJPA e jurisprudencial dos Tribunais Superiores.” <sic>

Junta documentos (Id. 3401381 a 3401391).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3410639), sendo prestadas às informações (Id. 3435977).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 3449069).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, não assiste razão ao impetrante, se não vejamos:

Da ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e sua manutenção

Sobre o suposto constrangimento ilegal por falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, colhe-se das relevantes ponderações da decisão impugnada na Id. 3401389 o seguinte,
verbis
:

“(...).

O disposto do art. 311 do CPP, assevera que “Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, (...) ou a requerimento do Ministério Público...”.

Adiante, o art. 312 do CPP, preceitua que “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, (...), por conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria”.

Da leitura dos Doc ́s que instruem os autos, vislumbro a presença de motivos ensejadores da segregação cautelar, diante da prova de materialidade e indícios de autoria, comprovados, diante dos termos de declarações das testemunhas, no bojo do IPL.

Com efeito, encontramos de plano, a presença de motivação idônea para a imposição do cárcere cautelar, tendo em vista a necessidade de se resguardar a ordem pública, evitando assim, a reiteração de ações delituosas, considerando o risco a coletividade, caso permaneça em liberdade, (STF – HC 89266/GO – 1ª turma – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJ 29/06/07 p. 58), e ainda, conveniência da instrução criminal, considerando que o indiciado é pai das vítimas, visando assim, que ele não impeça ou perturbe a produção de provas, caso permaneça em liberdade, desse modo, a segregação cautelar preventiva é medida que lhe assiste.

À vista do exposto, pelas razões acima expendidas e fundamento nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISO PREVENTIVA do acusado ANTONIO DOS SANTOS LIMA, a quem resta imputado o delito descrito na Denúncia.” <sic>

Assim, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e alicerçada nas condições autorizadoras do artigo 312, do CPP, indicando elementos que evidenciam, de fato, a necessidade da medida extrema, tendo a autoridade tida por coatora exposto de forma correta e adequadamente as razões de seu convencimento, não merecendo qualquer modificação.

Da Ausência de contemporaneidade na prisão

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, colaciono das informações na Id. 3435977, o seguinte:

“1-Inicialmente, consta na denúncia que no dia 28 de junho de 2017, no município de Bujaru, o denunciado supostamente praticou sucessivas vezes mediante violência e grave ameaça contra as vítimas ATRIA FABIANY PIMENTEL, GRACIANO ALEFF CAMPOS PIMENTEL e ESTER VITORIA CAMPOS PIMENTEL, crianças de 08, 07 e 04 anos de idade respectivamente, conforme certidões que constam nos autos do IPL, a prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso.

2 – Afirma que consta na peça informativa que, no dia 28.06.2018, por volta das 10h19min, a senhora RAIMUNDA CORDEIRO MOURÃO, comunicou a autoridade policial que as crianças acima mencionadas foram vítimas de sucessivos abusos sexuais, quando conviviam com seu pai, ora denunciado.

3 – Narra ainda que uma das vítimas relatou, perante a Autoridade Policial, que os momentos de abuso ocorriam quando a mãe viajava para outro município e as crianças ficavam sozinhas com o denunciado, o qual tocava em suas partes íntimas e introduzia os dedos em sua vagina, que inclusive, deparou-se com o denunciado abusando de sua irmã mais nova, de 04 anos de idade e de seu irmão de 07 anos de idade.

3 – O Ministério Público representou pela prisão preventiva do acusado em 23 de agosto de 2018, sendo a prisão preventiva decretada em 18.10.2018 em razão da necessidade de se acautelar a ordem pública, bem como em razão do acusado estar foragido. Na mesma data ocorreu o recebimento da denúncia.

4 – A tentativa de citação do acusado fora frustrada, tendo em vista que se evadiu do distrito da culpa, conforme certificado pelo Oficial de Justiça em 16.10.2019. O acusado, então, fora citado por Edital, não tendo comparecido e nem constituído advogado, conforme certidão de 20.01.20.

5 – Em 11.03.2020 fora encaminhado ofício a este Juízo informando o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do ora paciente.

6 – Em 22.06.2020 o acusado fora citado pessoalmente e em 25.06.20 fora formulado pedido de habilitação por seu patrono constituído.

7 – Em 08.07.2020 este Juízo despachou determinando a intimação do patrono do acusado para que apresentasse resposta à acusação, que, por sua vez, fora apresentada em 29.07.2020.

8 – Em 31.07.2020 fora ratificado o recebimento da denúncia, bem como fora explicado às partes a sistemática para realização de audiência de instrução e julgamento virtual, determinada a intimação da acusação e da Defesa para se manifestarem acerca da concordância de realização virtual, bem como adotando uma série de outras providências preliminares para realização do ato.

Informações adicionais:

O acusado responde a outros processos perante este Juízo, em que é acusado de estupro, conforme é possível verificar pela certidão de antecedentes criminais.

Não foi possível auferir outras informações acerca da conduta social e personalidade além das já informadas.

Atualmente, os autos se encontram aguardando o cumprimento de diligências preliminares à audiência de instrução e julgamento virtual, para posterior designação do ato.” <sic>

Diante desse contexto, observa-se que a preventiva foi decretada a quando do recebimento da denúncia no dia 18/10/2018 (Id. 3401389), pois presentes os requisitos autorizadores para a sua decretação, contudo, a segregação provisória do paciente só foi efetivada em 09/03/2020 (Id. 3401390, p. 23).

Conquanto a defesa alega ausência de contemporaneidade dos motivos que lastrearam a ordem de prisão, esta permaneceu muito tempo sem ser efetivada, dada a condição de foragido do paciente,
o que demonstra que os motivos que ensejaram a decretação persistem, pois insistiu ele em se esconder por quase um ano e seis meses.

Nesse aspecto, convém frisar que a fuga do paciente, por si só, justifica o decreto de custódia provisória por causar embaraço ao trâmite processual, sendo a medida necessária para assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Nesse sentido é a jurisprudência do C. STJ:

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. MAUS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE OBSTAR A REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DEFERIDO A CORRÉ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(...).

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

3. A prisão foi suficientemente fundamentada na necessidade de manutenção da ordem pública, diante dos indícios de contumácia delitiva do paciente, o qual ostenta condenação transitada em julgado pelo crime de falsificação de documento público, respondendo ainda a outros quatro processos pelos crimes de estelionato, receptação qualificada, adulteração de sinal de veículo automotor, falsificação de selo público, associação criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Desse modo, o histórico do recorrente indica personalidade voltada para o crime e indica a necessidade da segregação como forma de prevenir a reiteração delitiva.

4. Além disso, convém considerar que o paciente permaneceu foragido, e que os demais processos em que figura como réu encontram-se suspensos, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, demonstrando que a prisão é necessária, também, para assegurar a aplicação da lei penal. Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir.

5. Ainda, diante da circunstância de ter o paciente permanecido em local incerto e não sabido, não há que se falar em ausência de contemporaneidade. Isso porque "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019).

(...).

7. Ordem não conhecida.

(HC 497.019/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Dos predicados pessoais do paciente

Os alegados bons atributos pessoais do paciente, além de não serem suficientes, por si sós, para revogação de prisão preventiva, é
assente o entendimento desta e. Corte no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

Das Medidas cautelares diversas de prisão

É de se ponderar ainda, que se a prisão preventiva se baseou nos requisitos previstos no art. 312, do CPP, são inaplicáveis as medidas cautelares diversas do cárcere, contidas no art. 319, do mesmo Diploma, por se revelarem incompatíveis com a segregação necessária à cautela acima delineada (garantia da ordem pública).

Dessa forma, deve ser mantida o decreto prisional do paciente, porquanto não restou configurado constrangimento ilegal a ser amparado pelo remédio heroico.

À vista do exposto, corroborando com o parecer ministerial, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 18/08/2020